Tribunal: TJDFT
Processo: 0731345-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio (EM PLANTÃO JUDICIAL) CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO: 0731345-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CORUMBA CONCESSOES S.A. AGRAVADOS: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CORUMBA CONCESSOES S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo plantonista do Núcleo de Plantão Judicial, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0731330-62.2024.8.07.0001, promovido em desfavor de JUCELINO LIMA SOARES. Na inicial, em síntese, a agravante afirma que a questão se refere à execução de título extrajudicial promovida por JUCELINO LIMA SOARES em desfavor de NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWALL. Sustenta que alguns imóveis de titularidade do executado foram indicados à penhora, e efetivada a constrição sobre eles, recaindo de maneira equivocada a constrição sobre parte do imóvel adquirido por desapropriação judicial, pela agravante. Alega que opôs embargos de terceiro com pedido liminar, no plantão judicial, tendo em vista a praça que ocorrerá hoje, as 12h10, e teve seu pleito prontamente rechaçado, sob o argumento de que a questão poderá ser apreciada no expediente forense. Assim, requer que seja deferida a antecipação de tutela recursal, determinando-se a suspensão da medida constritiva que recai sobre a matrícula 15.365 do Cartório de Registro de Imóveis de Santo Antônio do Descoberto, suspendendo-se a hasta pública do dia 30.07.2024, às 12h10, em referência tão somente ao imóvel transcrito na matrícula 15.365. Subsidiariamente, postula que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso, suspendendo-se o curso da ação, até final julgamento deste agravo. No mérito, pleiteia que seja o Agravo de Instrumento provido, para confirmar a antecipação de tutela anteriormente deferida, consolidando-se a cassação do decisum prefacial. É o relatório. Decido. Em consulta ao processo no 0007373-59.2013.8.07.0001, depreende-se que a Execução de Título Extrajudicial foi autuada em 22/3/2019, enquanto o edital de hasta pública foi expedido em 12/6/2024. A agravante sustenta que “alguns imóveis de titularidade do executado foram indicados à penhora, e efetivada a constrição sobre eles, recaindo de maneira equivocada a constrição sobre parte do imóvel adquirido por desapropriação judicial, pela agravante”. Alega, ainda, que “só foi possível constatar, quando a Corumbá Concessões S.A, solicitou a emissão da certidão de inteiro teor dos imóveis de sua titularidade, sendo surpreendida com a equivocada penhora”. Em 25/7/2024, o agravante peticionou na referida Execução, limitando-se a requerer que “Sejam intimadas as partes para se manifestarem acerca do pedido de exclusão do imóvel tombado na matrícula 15.365 do Cartório de Registro de Imóveis de Santo Antônio do Descoberto-GO”. Na data de 29/7/2024, o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília não conheceu do pedido formulado por CORUMBÁ CONCESSÕES S.A, ora agravante, mantendo a hasta pública designada para o dia 30/7/2024. No mesmo dia, o agravante opôs embargos de terceiro, com pedido liminar, durante o plantão judicial da primeira instância, tendo a Magistrada plantonista consignado que o caso não se tratava de hipótese a ser examinada durante o plantão judicial. Contra essa decisão, o agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento. Nos termos do artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1.516 de 15 de junho de 2024, compete ao Desembargador plantonista apreciar “medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Na hipótese, conforme bem pontuou a MM. Juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, não se evidencia a urgência apontada pelo agravante, na medida em que: [...] os supostos vícios no edital da hasta pública no que diz respeito aos imóveis ali descritos podem ser impugnados em momento processual oportuno mesmo após a realização do ato, desde que antes da homologação de eventual auto de arrematação e expedição da respectiva carta de adjudicação. Além disso, em consulta ao processo no 0007373-59.2013.8.07.0001, verifica-se que na presente data, exequente e executado peticionaram juntos requerendo a suspensão do processo e do leilão marcado para o dia 30/7/2024, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para viabilizarem uma composição entre as partes. Desse modo, demonstrado que a questão não se afigura de extrema urgência, afastada a possibilidade de perecimento do direito, não se verifica a hipótese de análise em plantão judicial, conforme disposto no artigo 4o, § 1o, da referida Portaria. Ante o exposto, encaminhem-se os autos ao Relator Originário. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Desembargadora NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Plantonista